Tribunal: TRF3
Processo: 0027508-85.2007.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
ementa um aumento da competitividade das empresas nacionais no mercado internacional, pela maior possibilidade de colocação da produção nacional no mercado externo", consoante se verifica no Parecer Drawback para fornecimento no mercado interno e o conceito de licitação internacional, do Advogado da União em exercício na Consultoria Jurídica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Márcio Luís Dutra de Souza, disponível no sítio eletrônico https://www.agu.gov.br/page/download/index/id/523908 [consultado em 17.06.2019].

A Lei 8.032/90, por sua vez, determina expressamente: "Art. 5oO regime aduaneiro especial de que trata o inciso II do art. 78 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, poderá ser aplicado à importação de matérias-primas, produtos intermediários e componentes destinados à fabricação, no País, de máquinas e equipamentos a serem fornecidos no mercado interno, em decorrência de licitação internacional, contra pagamento em moeda conversível proveniente de financiamento concedido por instituição financeira internacional, da qual o Brasil participe, ou por entidade governamental estrangeira ou, ainda, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, com recursos captados no exterior." (grifei)

Resta claro, portanto, que a lei autoriza a utilização de Drawback na importação de matérias-primas, produtos intermediários e componentes destinados à fabricação, no País, de máquinas e equipamentos a serem fornecidos no mercado interno, em decorrência de licitação internacional, contra pagamento em moeda conversível proveniente de financiamento concedido por instituição financeira internacional.

Ademais, conforme bem asseverado pelo juízo a quo, o procedimento licitatório e o procedimento administrativo para concessão do regime especial de Drawback submetem-se a regimes jurídicos completamente distintos, são regulados por leis diversas e julgados por autoridades diferentes.

Desse modo, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX - cumpre apenas verificar se a empresa que requer a concessão do Drawback cumpre os requisitos para tanto, nos termos do artigo 5o da Lei 8.032/90, não sendo de sua incumbência verificar se há previsão expressa no edital de licitação acerca da possibilidade de utilização do Drawback.

No caso em comento, a licitação promovida pela Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará para fornecimento e montagem de equipamentos de bombeamento e instalações elétricas decorrera de financiamento obtido junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de modo que se afigura aplicável o artigo 5o da Lei 8.032/90.

O Edital CPI 07/2002/PROGERIRH-4531-BR/SRH/CE, por seu turno, estabelecia que: "10. 2- Para fins de concessão da margem de Preferência Nacional, as propostas serão classificadas em um dos três grupos, conforme a seguir: (a)Grupo A: Propostas oferecendo bens fabricados no País do Comprador, para as quais: (i) a mão-de-obra, matéria prima e componentes originários de dentro do País do Comprador totalizam mais que 30 (trinta) por cento do preço posto-fábrica (EXW), e (ii) a infraestrutura de produção na qual os bens são fabricados ou montados tem sido utilizada na fabricação ou montagem desses bens, no mínimo, a partir da data de submissão das propostas; (b) Grupo B: todas as outras propostas oferecendo bens, de dentro do País do Comprador. (c) Grupo C: Propostas oferecendo bens de origem estrangeira a serem importados pelo Comprador diretamente ou através do agente local do Fornecedor." (f. 104)(grifei) "26. AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DAS PROPOSTAS 26.1 - O Comprador irá avaliar e comparar as propostas que tiverem sido determinadas como substancialmente adequadas, conforme as IAC, Cláusula 24. 26.2 - Na avaliação das propostas, o Comprador excluirá e não levará em consideração: (a)para Bens fabricados no País do Comprador ou Bens de origem estrangeira já localizados no País do Comprador, impostos de venda e tributos similares que serão pagáveis sobre os Bens se o Contrato for concedido ao Concorrente; (b) para Bens de origem estrangeira oferecidos do exterior, as tarifas aduaneiras e outros impostos e taxas de importação similares que serão pagáveis sobre os bens se o Contrato for concedido ao Concorrente; e (c ) qualquer tipo de reajuste de preço, durante a execução do Contrato, se tal for apresentado na proposta." (f. 113) (grifei)

O edital de licitação, em suma, admitia que os bens de origem estrangeira fossem importados pelo Comprador, diretamente ou por meio de agente local do Fornecedor, e determinava a desconsideração, na avaliação das propostas, dos impostos e das taxas de importação incidentes sobre os bens importados.

Assim, conquanto não tenha havido, no edital, previsão expressa de uso do benefício de Drawback, verifica-se que tampouco houve vedação à sua utilização.

Conclui-se, por conseguinte, que a todos os concorrentes admitia-se a utilização do benefício do Drawback, de modo que não houve violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório nem ao princípio da isonomia na utilização do Drawback.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal: "CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - DRAWBACK - LICITAÇÃO INTERNACIONAL - LEI No 11.732/2008 - LEI INTERPRETATIVA - APLICAÇÃO RETROATIVA - BENEFÍCIO CARACTERIZADO 1. O fim do drawback é incentivar a exportação, concedido justamente para colocar a indústria nacional em condições de concorrer com as estrangeiras. 2. O Drawback é um sistema tributário que se dá nas importações para criar direitos à compensação, sujeitas à reversão ou restituição dos impostos pagos pela matéria prima, transformada em produtos que se destinem à exportação. Possui a finalidade de incentivar, criando condições competitivas, desonerando o exportador nacional dos encargos financeiros. 3. Na licitação internacional deve ser observado o estatuto de licitações em vigor, pois a legislação estabelece as condições para a sua realização. O drawback, de fornecimento no mercado interno, conclui-se ser realizada em território nacional. 4. Imperiosa a vinculação ao instrumento convocatório e o princípio da isonomia para o gozo do benefício fiscal no Edital internacional de concessão de regime especial de drawback para fornecimento no mercado interno. 5. O contrato celebrado entre as partes segue o regramento de nosso sistema legal e constitucional para o gozo do benefício pleiteado, em observância, inclusive à Lei no 11.732/2008 de natureza interpretativa, cuja aplicação é retroativa (artigo 106, I, CTN). Precedente jurisprudencial. 6. Verba honorária mantida, conforme fixada na r. sentença. 7. Apelação, remessa oficial e recurso adesivo não providos." (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1523771 - 0027510-55.2007.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, julgado em 23/04/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/04/2015 ) (grifei)

No mesmo sentido, o entendimento do Tribunal Regional Federal da 2a Região: "TRIBUTÁRIO - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - AFRMM - ISENÇÃO - DRAWBACK FORNECIMENTO MERCADO INTERNO - INTERPRETÇAÃO DA LEI - PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. (...) 6. O princípio da isonomia pressupõe o tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, na medida do necessário para igualá-los. O apelante afirma que, nesse diapasão, o tratamento diferenciado, no caso dos autos, colocaria situações equivalentes em posições anti-isonômicas o que, à evidência não se configura. O art. 5o da Lei 8.032/90, ao estabelecer uma espécie de drawback para o mercado interno, desvirtua, ainda que legalmente, o instituto do drawback que, por natureza, pressupõe a reexportação da mercadoria previamente importada para fins de manufatura no país. O dispositivo em comento cria uma regra cuja similitude ao regime de drawback se restringe ao tratamento tributário, e não à mecânica da operação ou as finalidades almejadas. 7. Enquanto o drawback típico funciona como um incentivo às exportações, pois reduz os custos de produção de produtos exportáveis, tornando-os mais competitivos no mercado internacional; o drawback para fornecimento ao mercado interno (como o do caso dos autos), trata de importação de matéria-prima, produto intermediário e componente destinados à industrialização de máquinas e equipamentos no País, para serem fornecidos no mercado interno, em decorrência de licitação internacional. Ou seja, as situações fáticas e almejadas diferem. No primeiro, há importação, beneficiamento e exportação. No segundo, importação, industrialização de máquinas e equipamentos para fornecimento no mercado interno em decorrência de licitação internacional. No primeiro, almeja-se incentivar exportações. No segundo, incentivar principalmente os projetos de desenvolvimento da infra-estrutura, assim como o próprio parque industrial brasileiro, na medida em que a fabricação e montagem de máquinas e equipamentos no País, além de demandarem a capacitação do mercado interno e o uso de mão de obra nacional, reduzem os custos dos projetos. Situações díspares que justificam tratamento diferenciado. 8. Recurso desprovido." (TRF2, APELAÇÃO CÍVEL 0020466-07.2004.4.02.5101, 3a TURMA, JUIZ FEDERAL CONVOCADO ALEXANDRE LIBONATI DE ABREU, JULGADO EM 01.12.2015, DJE 17.12.2015) (grifei)

Sendo assim, não merece reparos a sentença de procedência.

No que tange à sucumbência, entretanto, cumpre fazer algumas ponderações.

De fato, quando vencida a Fazenda Pública, como no caso em tela, o arbitramento da verba honorária deve contemplar o princípio da equidade, não se restringindo aos percentuais mínimo e máximo, de 10% e 20%, constantes do artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso em comento. Essa é a melhor inteligência do § 4o do mesmo dispositivo legal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos: "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. CRITÉRIO DE EQUIDADE. 1. Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade. 2. Nas demandas de cunho declaratório, até por inexistir condenação pecuniária que possa servir de base de cálculo, os honorários devem ser fixados com referência no valor da causa ou em montante fixo. 3. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público e da Primeira Seção. 4. Tratando-se de ação ordinária promovida pelo contribuinte para obter a declaração judicial de seu direito à compensação tributária segundo os critérios definidos na sentença - não havendo condenação em valor certo, já que o procedimento deverá ser efetivado perante a autoridade administrativa e sob os seus cuidados -, devem ser fixados os honorários de acordo com a apreciação equitativa do juiz, não se impondo a adoção do valor da causa ou da condenação, seja porque a Fazenda Pública foi vencida, seja porque a demanda ostenta feição nitidamente declaratória. 5. Recurso especial não provido.

Inteiro teor:
109/208)

0027508-85.2007.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027508-85.2007.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ABB LTDA

Advogado do(a) APELADO: HELOISA BARROSO UELZE BLOISI - SP117088-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027508-85.2007.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ABB LTDA

Advogado do(a) APELADO: HELOISA BARROSO UELZE BLOISI - SP117088-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

Trata-se de apelação em ação anulatória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por ABB Ltda. em face de ato praticado pela União, com a finalidade de obter: i) a declaração de nulidade do ato administrativo que anulou o Drawback n. 20030189586; ii) subsidiariamente, a declaração de que a mudança de interpretação do artigo 5o da Lei 8.032/90 opera apenas efeitos "ex nunc".

O pedido liminar foi deferido. Em face dessa decisão, a União interpôs agravo de instrumento, que foi convertido em retido e apensado a estes autos.

A sentença foi de procedência, para decretar a nulidade do ato administrativo que declarou nulo o ato concessório de Drawback n. 20030189586 (f. 476-482).

A União interpôs apelação, aduzindo, em síntese, que:

a) preliminarmente, requer a apelante o conhecimento e o provimento do agravo retido acostado nos autos em apenso;

b) a autora participou em 12.2001 de uma licitação promovida pela Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará para fornecimento e montagem de equipamentos de bombeamento e instalações elétricas, e, em função da natureza e da especificidade do projeto, grande parte dos equipamentos indispensáveis à execução do contrato não eram e não são produzidos no Brasil;

c) afirma a autora que, avaliados os benefícios fiscais que poderiam ser utilizados, estes passaram a integrar a formação da proposta e o preço;

d) vencida a licitação, formalizou perante o DECEX pedido de concessão do regime especial aduaneiro de drawback, nos termos do artigo 5o da Lei 8.032/90, materializado no Ato Concessório de Drawback n. 2003.30189586;

e) em 06.01.2006, alega a autora que foi surpreendida com a notícia da revisão dos atos concessionários do benefício, em atendimento à determinação do Ministério Público Federal;

f) a decisão final no procedimento administrativo foi a de declaração de nulidade do ato concessório de drawback;

g) em face dessa decisão, a autora interpôs recurso administrativo, que foi encaminhado para o Secretário de Comércio Exterior, e, concomitantemente, ajuizou a presente ação;

h) a sentença que confirmou a antecipação de tutela e julgou o pedido procedente deve ser reformada;

i)a Administração atua sob a direção do princípio da legalidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e, se o ato é ilegal, deve anulá-lo para restaurar a legalidade dos atos, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e foi o que se deu no caso em comento;

j) haveria violação ao princípio da isonomia se se admitisse que uma empresa continuasse prestando os serviços contratados pela Administração utilizando-se de benefício fiscal não previsto no edital de licitação.

Com contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027508-85.2007.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ABB LTDA

Advogado do(a) APELADO: HELOISA BARROSO UELZE BLOISI - SP117088-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

A questão trazida por meio da presente ação refere-se à possibilidade de a autora obter i) a declaração de nulidade do ato administrativo que anulou o Drawback n. 20030189586; ii) subsidiariamente, a declaração de que a mudança de interpretação do artigo 5o da Lei 8.032/90 opera apenas efeitos "ex nunc".

É consabido que o procedimento licitatório deve cumprir as formalidades previstas em lei para que seja válido e eficaz. Do contrário, pode ser anulado pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário, nos termos do disposto no artigo 49 da Lei 8.666/93 e na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

No caso em comento, a empresa ABB Ltda. participou em 12.2001 de uma licitação promovida pela Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará para fornecimento e montagem de equipamentos de bombeamento e instalações elétricas.

Em função da natureza e da especificidade do projeto, grande parte dos equipamentos indispensáveis à execução do contrato não eram produzidos no Brasil, razão pela qual a autora avaliou os benefícios fiscais que poderiam ser utilizados, e estes passaram a integrar a formação da proposta e o preço.

Vencida a licitação, a autora formalizou perante o DECEX pedido de concessão do regime especial aduaneiro de drawback, nos termos do artigo 5o da Lei 8.032/90, materializado no Ato Concessório de Drawback n. 2003.30189586.

Ocorre que, em 06.01.2006, a autora foi surpreendida com a notícia da revisão dos atos concessionários do benefício, em decorrência da qual foi instaurado procedimento administrativo.

A decisão final no procedimento administrativo foi a de declaração de nulidade do ato concessório de drawback. Em face dessa decisão, a autora interpôs recurso administrativo, que foi encaminhado para o Secretário de Comércio Exterior, e, concomitantemente, ajuizou a presente ação.

A tutela antecipada foi concedida, para suspender a eficácia do ato que declarou nulo o ato concessório de drawback n. 20030158028. A União interpôs agravo de instrumento, que foi convertido em retido.

A sentença confirmou a antecipação de tutela e julgou o pedido procedente.

Em suas razões de apelação, a União requereu a análise do agravo retido.

Não obstante o disposto nos artigos 523, caput, e 559 do Código de Processo Civil, tratando-se de agravo interposto contra decisão que deferiu ou indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o caso é de julgar-se diretamente a apelação, cujo objeto, mais abrangente, terá o condão de prejudicar aquele primeiro recurso.

Ademais, considerando o valor atribuído à causa, de R$5.054.545,00 (cinco milhões, cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais) em 09.2007 (data do ajuizamento), considero tida por ocorrida a remessa necessária.

Em verdade, o Drawback consiste em uma espécie de incentivo fiscal à exportação, por meio do qual se autoriza às empresas industriais ou comerciais importar, sem a incidência de impostos e taxas, produtos ou mercadorias com a finalidade de serem utilizados na industrialização de novos produtos.

A finalidade principal do Drawback é a de "fomentar o aumento das exportações, pois permite a importação de matérias-primas, insumos, bens de capital, sem incidência de tributos, entre os quais o Imposto de Importação (II), o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), proporcionando uma redução nos custos de produção, o que implementa um aumento da competitividade das empresas nacionais no mercado internacional, pela maior possibilidade de colocação da produção nacional no mercado externo", consoante se verifica no Parecer Drawback para fornecimento no mercado interno e o conceito de licitação internacional, do Advogado da União em exercício na Consultoria Jurídica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Márcio Luís Dutra de Souza, disponível no sítio eletrônico https://www.agu.gov.br/page/download/index/id/523908 [consultado em 17.06.2019].

A Lei 8.032/90, por sua vez, determina expressamente: "Art. 5oO regime aduaneiro especial de que trata o inciso II do art. 78 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, poderá ser aplicado à importação de matérias-primas, produtos intermediários e componentes destinados à fabricação, no País, de máquinas e equipamentos a serem fornecidos no mercado interno, em decorrência de licitação internacional, contra pagamento em moeda conversível proveniente de financiamento concedido por instituição financeira internacional, da qual o Brasil participe, ou por entidade governamental estrangeira ou, ainda, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, com recursos captados no exterior." (grifei)

Resta claro, portanto, que a lei autoriza a utilização de Drawback na importação de matérias-primas, produtos intermediários e componentes destinados à fabricação, no País, de máquinas e equipamentos a serem fornecidos no mercado interno, em decorrência de licitação internacional, contra pagamento em moeda conversível proveniente de financiamento concedido por instituição financeira internacional.

Ademais, conforme bem asseverado pelo juízo a quo, o procedimento licitatório e o procedimento administrativo para concessão do regime especial de Drawback submetem-se a regimes jurídicos completamente distintos, são regulados por leis diversas e julgados por autoridades diferentes.

Desse modo, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX - cumpre apenas verificar se a empresa que requer a concessão do Drawback cumpre os requisitos para tanto, nos termos do artigo 5o da Lei 8.032/90, não sendo de sua incumbência verificar se há previsão expressa no edital de licitação acerca da possibilidade de utilização do Drawback.

No caso em comento, a licitação promovida pela Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará para fornecimento e montagem de equipamentos de bombeamento e instalações elétricas decorrera de financiamento obtido junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de modo que se afigura aplicável o artigo 5o da Lei 8.032/90.

O Edital CPI 07/2002/PROGERIRH-4531-BR/SRH/CE, por seu turno, estabelecia que: "10. 2- Para fins de concessão da margem de Preferência Nacional, as propostas serão classificadas em um dos três grupos, conforme a seguir: (a)Grupo A: Propostas oferecendo bens fabricados no País do Comprador, para as quais: (i) a mão-de-obra, matéria prima e componentes originários de dentro do País do Comprador totalizam mais que 30 (trinta) por cento do preço posto-fábrica (EXW), e (ii) a infraestrutura de produção na qual os bens são fabricados ou montados tem sido utilizada na fabricação ou montagem desses bens, no mínimo, a partir da data de submissão das propostas; (b) Grupo B: todas as outras propostas oferecendo bens, de dentro do País do Comprador. (c) Grupo C: Propostas oferecendo bens de origem estrangeira a serem importados pelo Comprador diretamente ou através do agente local do Fornecedor." (f. 104)(grifei) "26. AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DAS PROPOSTAS 26.1 - O Comprador irá avaliar e comparar as propostas que tiverem sido determinadas como substancialmente adequadas, conforme as IAC, Cláusula 24. 26.2 - Na avaliação das propostas, o Comprador excluirá e não levará em consideração: (a)para Bens fabricados no País do Comprador ou Bens de origem estrangeira já localizados no País do Comprador, impostos de venda e tributos similares que serão pagáveis sobre os Bens se o Contrato for concedido ao Concorrente; (b) para Bens de origem estrangeira oferecidos do exterior, as tarifas aduaneiras e outros impostos e taxas de importação similares que serão pagáveis sobre os bens se o Contrato for concedido ao Concorrente; e (c ) qualquer tipo de reajuste de preço, durante a execução do Contrato, se tal for apresentado na proposta." (f. 113) (grifei)

O edital de licitação, em suma, admitia que os bens de origem estrangeira fossem importados pelo Comprador, diretamente ou por meio de agente local do Fornecedor, e determinava a desconsideração, na avaliação das propostas, dos impostos e das taxas de importação incidentes sobre os bens importados.

Assim, conquanto não tenha havido, no edital, previsão expressa de uso do benefício de Drawback, verifica-se que tampouco houve vedação à sua utilização.

Conclui-se, por conseguinte, que a todos os concorrentes admitia-se a utilização do benefício do Drawback, de modo que não houve violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório nem ao princípio da isonomia na utilização do Drawback.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal: "CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - DRAWBACK - LICITAÇÃO INTERNACIONAL - LEI No 11.732/2008 - LEI INTERPRETATIVA - APLICAÇÃO RETROATIVA - BENEFÍCIO CARACTERIZADO 1. O fim do drawback é incentivar a exportação, concedido justamente para colocar a indústria nacional em condições de concorrer com as estrangeiras. 2. O Drawback é um sistema tributário que se dá nas importações para criar direitos à compensação, sujeitas à reversão ou restituição dos impostos pagos pela matéria prima, transformada em produtos que se destinem à exportação. Possui a finalidade de incentivar, criando condições competitivas, desonerando o exportador nacional dos encargos financeiros. 3. Na licitação internacional deve ser observado o estatuto de licitações em vigor, pois a legislação estabelece as condições para a sua realização. O drawback, de fornecimento no mercado interno, conclui-se ser realizada em território nacional. 4. Imperiosa a vinculação ao instrumento convocatório e o princípio da isonomia para o gozo do benefício fiscal no Edital internacional de concessão de regime especial de drawback para fornecimento no mercado interno. 5. O contrato celebrado entre as partes segue o regramento de nosso sistema legal e constitucional para o gozo do benefício pleiteado, em observância, inclusive à Lei no 11.732/2008 de natureza interpretativa, cuja aplicação é retroativa (artigo 106, I, CTN). Precedente jurisprudencial. 6. Verba honorária mantida, conforme fixada na r. sentença. 7. Apelação, remessa oficial e recurso adesivo não providos." (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1523771 - 0027510-55.2007.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, julgado em 23/04/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/04/2015 ) (grifei)

No mesmo sentido, o entendimento do Tribunal Regional Federal da 2a Região: "TRIBUTÁRIO - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - AFRMM - ISENÇÃO - DRAWBACK FORNECIMENTO MERCADO INTERNO - INTERPRETÇAÃO DA LEI - PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. (...) 6. O princípio da isonomia pressupõe o tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, na medida do necessário para igualá-los. O apelante afirma que, nesse diapasão, o tratamento diferenciado, no caso dos autos, colocaria situações equivalentes em posições anti-isonômicas o que, à evidência não se configura. O art. 5o da Lei 8.032/90, ao estabelecer uma espécie de drawback para o mercado interno, desvirtua, ainda que legalmente, o instituto do drawback que, por natureza, pressupõe a reexportação da mercadoria previamente importada para fins de manufatura no país. O dispositivo em comento cria uma regra cuja similitude ao regime de drawback se restringe ao tratamento tributário, e não à mecânica da operação ou as finalidades almejadas. 7. Enquanto o drawback típico funciona como um incentivo às exportações, pois reduz os custos de produção de produtos exportáveis, tornando-os mais competitivos no mercado internacional; o drawback para fornecimento ao mercado interno (como o do caso dos autos), trata de importação de matéria-prima, produto intermediário e componente destinados à industrialização de máquinas e equipamentos no País, para serem fornecidos no mercado interno, em decorrência de licitação internacional. Ou seja, as situações fáticas e almejadas diferem. No primeiro, há importação, beneficiamento e exportação. No segundo, importação, industrialização de máquinas e equipamentos para fornecimento no mercado interno em decorrência de licitação internacional. No primeiro, almeja-se incentivar exportações. No segundo, incentivar principalmente os projetos de desenvolvimento da infra-estrutura, assim como o próprio parque industrial brasileiro, na medida em que a fabricação e montagem de máquinas e equipamentos no País, além de demandarem a capacitação do mercado interno e o uso de mão de obra nacional, reduzem os custos dos projetos. Situações díspares que justificam tratamento diferenciado. 8. Recurso desprovido." (TRF2, APELAÇÃO CÍVEL 0020466-07.2004.4.02.5101, 3a TURMA, JUIZ FEDERAL CONVOCADO ALEXANDRE LIBONATI DE ABREU, JULGADO EM 01.12.2015, DJE 17.12.2015) (grifei)

Sendo assim, não merece reparos a sentença de procedência.

No que tange à sucumbência, entretanto, cumpre fazer algumas ponderações.

De fato, quando vencida a Fazenda Pública, como no caso em tela, o arbitramento da verba honorária deve contemplar o princípio da equidade, não se restringindo aos percentuais mínimo e máximo, de 10% e 20%, constantes do artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso em comento. Essa é a melhor inteligência do § 4o do mesmo dispositivo legal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos: "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. CRITÉRIO DE EQUIDADE. 1. Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade. 2. Nas demandas de cunho declaratório, até por inexistir condenação pecuniária que possa servir de base de cálculo, os honorários devem ser fixados com referência no valor da causa ou em montante fixo. 3. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público e da Primeira Seção. 4. Tratando-se de ação ordinária promovida pelo contribuinte para obter a declaração judicial de seu direito à compensação tributária segundo os critérios definidos na sentença - não havendo condenação em valor certo, já que o procedimento deverá ser efetivado perante a autoridade administrativa e sob os seus cuidados -, devem ser fixados os honorários de acordo com a apreciação equitativa do juiz, não se impondo a adoção do valor da causa ou da condenação, seja porque a Fazenda Pública foi vencida, seja porque a demanda ostenta feição nitidamente declaratória. 5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008." (REsp 1155125/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 1a SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010) (grifei)

Ou seja, no juízo de equidade, o magistrado deve levar em consideração o caso concreto, em face das circunstâncias previstas no artigo 20, § 3o, alíneas "a", "b" e "c", podendo adotar, como base de cálculo, o valor da causa, o valor da condenação ou arbitrar valor fixo.

Não há óbice, portanto, ao afastamento dos limites mínimo e máximo estipulados no § 3o daquele dispositivo, atentando-se apenas para que o montante fixado não seja considerado irrisório.

No caso em tela, a sentença de procedência condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Ocorre, porém, que este patamar é incompatível com as circunstâncias legais e fáticas do caso concreto, devendo a verba ser mitigada, a fim de remunerar adequadamente o patrono da parte vencedora sem, contudo, onerar excessivamente a parte vencida.

Com efeito, o valor atribuído à causa, de R$ 5.054.545,00 (cinco milhões, cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais) em 09.2007 (data do ajuizamento), em valores atualizados até 05.2019, corresponde a aproximadamente R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), consoante cálculos efetuados com auxílio do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice [consultado em 28.06.2019].

Sendo assim, 10% (dez por cento) do valor da causa corresponderiam a aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o que se afigura um montante exorbitante.

Dessa forma, à luz do disposto no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista os princípios da sucumbência e da equidade e observando-se, ainda, o valor do débito, a simplicidade da causa e o trabalho realizado pelo causídico da parte vencedora, que não demandou tempo extraordinário, deve a União responder pelo pagamento de honoráriosadvocatícios que arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que equivale a aproximadamente 0,5% (meio por cento) do valor da causa. A correção deve seguir o Manual para Orientação de Cálculos da Justiça Federal.

Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo retido e dou parcial provimento à apelação e à remessa necessária, tida por ocorrida, arbitrando os honorários advocatícios em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARCONDES. Trata-se de apelação em ação anulatória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por ABB Ltda. em face de ato praticado pela União, com a finalidade de obter: i) a declaração de nulidade do ato administrativo que anulou o Drawback n. 20030189586; ii) subsidiariamente, a declaração de que a mudança de interpretação do artigo 5o da Lei 8.032/90 opera apenas efeitos "ex nunc".

Peço vênia ao e. Relator para divergir tão somente no tocante aos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

Entendo que, observadas as disposições contidas nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o, bem como o § 4o, ambos do artigo 20 do CPC/73, revela-se módica a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) estabelecida pelo voto do Relator. Penso ser mais condizente com a dignidade da profissão a fixação dos honorários de sucumbência em 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo retido, nego provimento à apelação e dou parcial provimento à remessa oficial, tida por ocorrida, para arbitrar os honorários em 2% (dois por cento) do valor da causa atualizado.

E M E N T A

. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo retido e, por maioria, deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto do Relator, vencida a Des. Fed. CECILIA MARCONDES, que negava provimento à apelação e dava parcial provimento à remessa oficial, em extensão diversa., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.